Tribunal: TJDFT
Processo: 0702610-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0702610-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O ALEX VITURINO PEREIRA DOS SANTOS SILVA postula seja reconsiderada a decisão desta relatoria, indeferindo a tutela de urgência recursal. Argumenta que, desde dezembro de 2019, seu salário vem sendo totalmente retido pela Instituição Financeira/Agravada e aguardar a tramitação processual ser-lhe-á penoso É o relatório. Decido. Nos termos do art. 876 do Código Civil, todo aquele que recebeu o que lhe nao era devido fica obrigado a restituir, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa. A rigor, detectado o depósito equivocado em conta-corrente a parte lesada tem o direito de exigir a devolução do numerário, sob pena de enriquecimento indevido. Por isso, em que pese o argumento do recorrente, de que o seu salário vem sendo retido na integralidade, ao menos em princípio, não é possível, conforme já afirmado, antever a probabilidade do direito buscado, sem oportunizar o contraditório. Mantenho a decisão. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de reconsideração. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador